Tribunal: TJDFT
Processo: 0724299-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724299-96.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ELIZABETH DANZIATO REGO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO. 1. A abalizada doutrina preconiza que há duas atípicas formas de relativização da coisa julgada, a saber: a) coisa julgada inconstitucional e b) coisa julgada injusta inconstitucional. 2. Este Tribunal firmou orientação no sentido que “a consolidação da coisa julgada não constitui óbice para adoção de entendimento firmado pela sistemática dos recursos repetitivos quando decretada a inconstitucionalidade de determinada norma jurídica, em prestígio à soberania e autoridade do texto constitucional”. (Acórdão 1125626, 20160110160302APO, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: 266/277). 3. Escorreita decisão relativiza a coisa julgada para determinar que a atualização da condenação imposta à Fazenda Pública siga as diretrizes consignadas no Tema 810 (STF) e Tema 905 (STJ). 4. Deu-se provimento ao recurso. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 503, 508, e 535, inciso III e § 5o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser aplicada a TR, como índice de correção monetária, conforme definido pela sentença transitada em julgado, pois, do contrário, haveria ofensa à coisa julgada, à segurança jurídica, bem como afronta ao entendimento consolidado no Tema Repetitivo 905 do STJ. Aduz que admitir que a atual posição constante no RE 870.947, julgado pela sistemática da repercussão geral, prevaleça é ferir a coisa julgada. Reforça que não há efeito desconstitutivo automático decorrente de pronunciamento da Corte Suprema sobre decisões judiciais transitadas em julgado. No apelo extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta ao artigo 5o, incisos XXXVI e LIV, da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial, notadamente sobre a inobservância da coisa julgada e da segurança jurídica, como subprincípio do Estado de Direito e corolário do devido processo legal. Ressalta, ainda, a decisão do STF, no RE 1.317.982-RG (Tema 1.170 do STF). Na petição de ID. 34577151, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 503, 508, e 535, inciso III e § 5o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. De igual modo, o recurso extraordinário também comporta seguimento no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 5o, incisos XXXVI e LIV, da CF. Primeiramente, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirma e fundamenta a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID. 34577151). III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016